Tribunal: STF
Processo: ARE 1346469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE - Nulidade da sentença - Ofensa ao princípio da identidade física do juiz - Inocorrência - Observância da regra do art. 132, CPC, mesmo revogado - Preliminar afastada.



    Prova segura quanto à materialidade e responsabilidade penal - Negativa do réu isolada nos autos - Declarações da vítima em perfeita harmonia com o restante do conjunto probatório - Conduta típica e adequada à letra do art. 215, CP - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas devidamente justificadas - Ausência de nulidade - Redução das básicas ao mínimo legal - Dolo normal ao tipo - Agravante do art. 61, II, g, bem aplicada - Observância do art. 385, CPP - Descabimento de reconhecimento da continuidade delitiva - Reiteração delitiva - Regime bem imposto - Recurso parcialmente provido (voto n. 33188)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, 5º, incisos II, XXXIX, XLVI, LIV e LV, § 2º, 93, inciso IX, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Assim, os relatos das vítimas são firmes a demonstrar que José Carlos, em meio às consultas como cardiologista, tocava as pacientes de modo inapropriado, ultrapassando os atos inerentes à sua especialidade, como manipular a vagina delas, além de colocá-las em posição que possibilitava nelas encostar seu pênis ereto.



    Veja-se, diversamente do alegado pela d. defesa, que os atos libidinosos também restaram satisfatoriamente demonstrados no tocante a Ivone, tendo ela descrito que o réu chegou a encostar o pênis ereto diversas vezes em sua mão, além de encostar seu corpo contra o dela, tocar em seus seios e pressionar a mão em sua vagina, depreendendo-se de sua fala que não se trata de mero esbarrão acidental.



    Assim, evidente a pretensão de satisfação de sua lascívia na conduta, independente de ter sido ela praticada com o réu vestido, mormente pelo fato de ficar ele excitado enquanto assim agia, não havendo se falar em desclassificação para contravenção penal.



    Veja-se que, conforme entendimento dó E. Superior Tribunal de Justiça, "Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual (Habeas Corpus no 390463/SP - Quinta Turma - Rel. I. Min. Ribeiro Dantas - j. 13.06.2017).



    Convém observar que, em crimes de cunho sexual, a palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, vez que praticados, como regra, às escondidas ou sem a presença de testemunhas. Daí porque já ter a jurisprudência consagrado a relevância da palavra da vítima, que somente deve ser afastada se evidenciados contradições ou vícios que impeçam a verificação da certeza indispensável ao decreto condenatório. Não é o caso dos autos, pois além de formar, seus depoimentos, um conjunto probatório seguro e convincente, está amparado e confortado pelo restante da prova oral.



    (...)



    Suficiente, assim, o conjunto probatório a demonstrar a materialidade e autoria delitivas.



    Nem se diga que o fato de as pacientes desconfiarem do método utilizado pelo médico retira a fraude necessária à configuração do tipo.



    É evidente que as circunstâncias do caso concreto devem ser consideradas para se analisar a idoneidade da fraude utilizada.



    E, na hipótese ora debatida, as pacientes de José Carlos, acreditando passarem ele por consulta com um médico idôneo, e confiando em sua perícia, permitiram que ele procedesse de modo a satisfazer sua lascívia, chegando a consumar os atos libidinosos. Tanto que, pensando estarem enganadas quanto à intenção do cardiologista e necessitando de cuidados especializados., submeteram-se a nova consulta com ele, só então tendo certeza que eram vítimas de abuso sexual.



    Ora, depreende-se do relato das vítimas e também das testemunhas que, encontrando-se em situação de vulnerabilidade, vez que padecendo de alguma cardiopatia e desconhecendo o procedimento correto quanto aos exames clínicos o que não se pode exigir do homem médio, leigo em ciências médicas, preferiram não confrontá-lo durante a consulta.



    Assim, o meio fraudulento utilizado pelo réu foi idôneo a ludibriar as ofendidas, levando elas a erro por meio de artifícios consistentes em fazê-las acreditar que os atos libidinosos integravam os exames clínicos.



    (...)



    Passa-se a analisar as reprimendas impostas, não se observando a nulidade do decisum também neste ponto, como se verá adiante.



    (...)



    Na segunda fase, bem reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "g", do Código Penal, tendo restado sobejamente demonstrado nos autos que o réu praticou os delitos durante o exercício da Medicina, ou seja, violando dever inerente à profissão, chegando a 02 anos e 04 meses de reclusão.



    É certo que tal agravante não incidiu na capitulação das denúncias. Todavia, foi ela devidamente descrita nas iniciais, constando que José Carlos praticava os abusos contra suas pacientes quando atuando como cardiologista, e exaustivamente debatida ao longo da instrução processual.



    E, conforme o artigo 385, do Código de Processo Penal, 'Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada', sendo certo que 'É franqueado o reconhecimento de agravantes pelo magistrado, ainda que não descritas na denúncia, porquanto tal reconhecimento não envolve a questão da quebra da congruência entre a imputação e a sentença, sendo aplicável o disposto no art. 385 do CPP' (STJ — Habeas Corpus n 0 385736/SC — Quinta Turma — Rel. I. Min. Felix Fischer — j. 20.04.2017).



    Já na terceira etapa, porque duas as imputações contra Ivone, restou bem acrescida a pena em 1/6 ante a continuidade delitiva, resultando em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, restando a reprimenda quanto ao crime praticado contra Maria Rita como acima calculado, 02 anos e 04 meses de reclusão.



    Por fim, reconhecido o concurso material entre as condutas, o total das penas fica sedimentado em 05 anos e 20 dias de reclusão. 



    O reconhecimento da continuidade delitiva, como pretendido pela d. defesa, não prospera. 



    Pese a semelhança no modos operandi, como acima esposado, e também a identidade de local, já que os delitos foram praticados no consultório de José Carlos, não se vislumbra nenhuma relação entre eles que pudesse supor fosse um a continuação do outro, conforme dispõe o artigo 71 do Código Penal, mormente ao se considerar que o abuso contra Maria Rita e o primeiro tendo como vítima Ivone foram praticados com intervalo de quase três meses entre si.



    (...)



    Outrossim, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a caracterização do crime continuado." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente